Tribunal: STF
Processo: Rcl 65340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA NÃO VINCULANTE: INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Não se revela usurpação de competência desta Suprema Corte a utilização de atribuição própria pela autoridade reclamada, na negativa de seguimento de recurso interposto na origem, decorrente do exame de admissibilidade.



    2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários com Agravo nº 836.819-RG/SP, nº 837.318-RG/SP e nº 835.833-RG/RS, Temas nº 797, nº 798 e nº 800 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria.



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.